Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701366-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA, FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida na ação anulatória no 0708148-98.2021.8.07.0018, ajuizada por FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração no 290/2013, no valor de R$1.375.046,01, contido no Processo Administrativo no 040.000.615/2013, até julgamento de mérito da ação (ID106950141). O agravante relata que a ação de origem tem o objetivo de “anular ou, subsidiariamente, reduzir o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n. 290/2013 no valor histórico de R$ 1.375.046,01, referente à omissão no pagamento do ICMS devido entre os meses de 01/2011 e 07/2011”. Narra que “a tutela de urgência foi deferida sob suposta probabilidade de nulidade no Processo Administrativo 040.000.615/2013, que originou o auto de infração”. Explica que “a nulidade teria ocorrido em razão do não esgotamento de todos os meios antes de o Fisco proceder com a intimação por edital dos autores, contrariando o art. 16, da Lei 657/1994, o art. 11, da Lei Distrital 4.567/2011, e a Súmula 414/STJ”. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir. Afirma que a decisão agravada, proferida antes mesmo da contestação do ente público, considerou a possibilidade de ser nulo o Auto de Infração pela circunstância de não haver intimado o sócio administrador da pessoa jurídica devedora, o agravado Vicente Lazaro Alves da Silva. Alega que a decisão ignora que os sócios não foram incluídos no Auto de Infração ou na CDA emitida, de no 50180319329. Aduz que as questões levantadas pelos Autores, relativas ao andamento do Processo Administrativo Fiscal PAF, já haviam sido percebidas e sanadas pela própria Secretaria de Economia do Distrito Federal. Defende que não há legitimidade ativa ou interesse processual no ajuizamento da presente ação por parte do autor Vicente Lázaro, razão pela qual os autos devem ser extintos sem resolução do mérito em relação a ele, conforme o art. 485, VI, CPC. Quanto ao mérito, assevera que a legislação vigente à época dos fatos (Lei Distrital 4.567/2011) dispunha, explicitamente, que a intimação referente às decisões dos órgãos julgadores seria efetuada diretamente por publicação no DODF. Afirma não ignorar que, posteriormente, na ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0011807-55.2017.8.07.0000, este TJDFT decidiu pela inconstitucionalidade dessa norma. Diz que essa determinação não passou despercebida ao Fisco que, imediatamente após a publicação do referido acórdão, determinou, de ofício e muito antes do ajuizamento desta ação, a realização de nova intimação e reabriu o prazo para interposição de recurso, conforme disposto no Despacho GEJUC/COTRI de 18/09/2018. Esclarece que, justamente por isso, a primeira CDA, de no 50163320659, foi cancelada e outra, a de no 50180319329, foi emitida em seu lugar, sem inclusão do codevedor sócio da devedora. Sustenta restar claro que o vício processual foi constato de ofício pelo próprio Fisco Distrital que, desde então, tem tomado as diligências necessárias para realizar a intimação do devedor em conformidade com o entendimento assentado por este TJDFT. Conclui que os pedidos autorais já foram objeto de correção de ofício pela Administração Tributária, de forma que não persiste interesse processual apto a justificar a presente ação judicial. Postula a reforma da decisão agravada, para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no Auto de Infração no 290/2013 (ID32080594). Contrarrazões (ID32441964). É o relatório. Por meio do ofício de ID 32979950, verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 22/2/2022 (ID 32979951 - Sentença). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator